Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em ação declaratória cumulada com responsabilidade civil contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 1.1. Os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência para que a) seja suspensa a eleição do condomínio até o esclarecimento dos fatos; b) seja autorizada a faculdade de realizarem o pagamento mensal da taxa de condomínio mediante depósito judicial; c) o ressarcimento das despesas com o custeio dos Editais e da Assembleia, de 21/01/2021; d) a determinação, em caráter provisório, de constituição de um administrador judicial para exercer a função de síndico; e) determinação de prazo para regularizar o cumprimento da convenção, bem como para separar, no resumo do balancete, as receitas e despesas ordinárias das extraordinárias, além de determinar a separação da taxa ordinária da extraordinária; f) determinação de que sejam publicados nos sites do condomínio: i) a notificação de denúncias e pedido de convocação da AGE, de 21/01/2021, feita por 1/4 (um quarto) de condôminos, com o abaixo-assinado e o dossiê com as supostas irregularidades; ii) os editais de convocação da AGE, de 21/01/2021; iii) as 3 (três) decisões judiciais que reconheceram a validade de convocação da AGE, de 21/01/2021; iv) a Ata da AGE, de 21/01/2021; v) todos as notificações recebidas, especialmente as que dizem respeito a pedidos de acesso de documentos e sobre o processo eleitoral. 1.2. Em contrarrazões, os agravados sustentam, preliminarmente, ilegitimidade ad causam e suscitam litigância de má-fé dos agravantes.
2. Da preliminar de ilegitimidade ad causam. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.2. No caso, as alegações dos autores vinculam a atuação pessoal dos requeridos como pessoas físicas, e não apenas do condomínio réu. 2.3. Isto porque, havendo ato ilícito por parte do síndico, do diretor financeiro ou do presidente do conselho fiscal, as ações extrapolam a qualidade de representantes da pessoa jurídica e devem, portanto, ser responsabilizados, conforme preconiza o arts. 186 e 927 do Código Civil. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entende irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, ente elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).
4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.
5. Agravo improvido.